Tribunal: TJSP
Processo: 2254513-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Locação de imóvel - Indenizatória - Cumprimento de sentença - Ação ajuizada contra empresa individual, após o falecimento do empresário individual - Nulidade da citação em relação ao empresário individual reconhecida - Ilegitimidade, ademais, da imobiliária para figurar no polo passivo de ação fundada em contrato de locação no qual não foi parte - Inexistência de solidariedade de imobiliária

Ementa:
- Locação de imóvel - Indenizatória - Cumprimento de sentença - Ação ajuizada contra empresa individual, após o falecimento do empresário individual - Nulidade da citação em relação ao empresário individual reconhecida - Ilegitimidade, ademais, da imobiliária para figurar no polo passivo de ação fundada em contrato de locação no qual não foi parte - Inexistência de solidariedade de imobiliária por descumprimento de contrato de locação do qual ela não participou, mas apenas administrava - Agravo não provido, com reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva da herdeira do empresário, que não foi condenada nem representava a ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254513-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante EVA
CRISTINA DE JESUS, são agravados BENEDITA PUDIESI CAVALCANTE -
HERDEIRA, SIMÃO LINO CAVALCANTE -HERDEIRO, MARTA MARIA
CAVALCANTE - HERDEIRA e JULIO LINO CAVALCANTE- HERDEIRO E
INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE PEDRO LINO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000
9a Vara Cível de Santo André (proc. no 0021856-80.2018.8.26.0554)
Agravante: Eva Cristina de Jesus
Agravados: Simão Lino Cavalcante e outros
Juiz de 1a Instância: Sidnei Vieira da Silva
Voto n° 31413.
- Locação de imóvel - Indenizatória - Cumprimento de
sentença - Ação ajuizada contra empresa individual, após o
falecimento do empresário individual - Nulidade da citação
em relação ao empresário individual reconhecida -
Ilegitimidade, ademais, da imobiliária para figurar no polo
passivo de ação fundada em contrato de locação no qual
não foi parte - Inexistência de solidariedade de imobiliária
por descumprimento de contrato de locação do qual ela não
participou, mas apenas administrava - Agravo não provido,
com reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva da
herdeira do empresário, que não foi condenada nem
representava a ré.
Autora de ação de "perdas e danos c/c
indenizatória", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 196/200 do
cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade oposta por Simão Lino Cavalcante e pelo espólio de Pedro
Lino Cavalcante, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros do
de cujus e de seu espólio, para compor o processo, declarou nulos todos o
atos referentes à sua inclusão, com exceção de Marta Maria Cavalcante,
empresária responsável pela empresa "Pedro - Administração de Imóveis",
condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais,
relativamente aos herdeiros equivocadamente habilitados, e ao pagamento
de honorários arbitrados em R$1.000,00, na proporção de metade ao
patrono do espólio e a outra ao de Simão, e determinou, por fim, a liberação
integral das quantias arrestadas à fls. 122/124 do cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante que: a) na ocasião da
propositura da ação, não tinha conhecimento do falecimento de Pedro Lino
Cavalcante, de modo que a citação da imobiliária se deu na pessoa de
Marta Maria Cavalcante; b) após regular contraditório e ampla defesa, não
houve informação do falecimento de um dos responsáveis pela imobiliária e
houve sua condenação em primeiro grau, tornando definitivo o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
3
executivo judicial; c) é irrelevante o fato de os herdeiros não terem sido
incluídos no polo passivo do processo, porque a Pedro-Administração de
Imóveis foi representada por quem detinha poderes para discussão do
mérito; d) havendo contrato celebrado entre a agravante e a empresa
fantasia “Pedro - Administração de Imóveis”, representada tanto por Pedro
Lino Cavalcante quanto por Marta Maria Cavalcante, em 09 de outubro de
2013, as falhas na prestação do serviço devem recair sobre ambos,
independentemente do posterior falecimento de Pedro; e) em virtude de
sucessivas reclamações de reparo e de negligência do locador e dos
procuradores responsáveis pela intermediação do negócio jurídico, a
agravante, sem ter conhecimento do falecimento de Pedro Lino Cavalcante,
propôs ação indenizatória em 2 de março de 2016 e não havia nenhum
óbice à propositura da demanda em face da imobiliária representada pelo de
cujus, sendo que até mesmo o prazo prescricional de três anos para
responsabilização civil dos devedores não se havia esgotado; f) foi
demonstrado que a imobiliária não estava registrada na Junta Comercial no
momento em que se distribuiu a petição inicial; g) o fato de Pedro Lino
Cavalcante ter registrado pessoa jurídica de razão social Pedro Lino
Cavalcante Santo André em 12 de abril de 1999 e encerrado em 22 de
junho de 2010, em nada modifica a responsabilidade civil, porque o próprio
encerramento da empresa se deu muito tempo após a celebração do
contrato entre as partes, que ocorreu apenas no ano de 2013; h) não
existindo pessoa jurídica e não sendo ela integrante da relação negocial,
incumbe a ambos os procuradores da imobiliária a responsabilidade civil no
caso de eventual ocorrência danosa em face da parte contratante, ou seja,
tanto o de cujus quanto a sua herdeira Marta Maria Cavalcante têm o dever
de indenizar; i) independentemente de o de cujus ter falecido antes da
propositura da demanda, é plenamente admissível que seus bens,
transmitidos a seus herdeiros, respondam pela dívida que já foi reconhecida
judicialmente; j) a nulidade absoluta pode sofrer relativização na invalidação
do ato processual pela autoridade, pois simples defeito de forma, ainda que
absoluta, pode ser relevada, se dela não decorrer prejuízo processual, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
4
sobre a eficácia da res judicata, se não alegada e não decretada antes da
exaustão da possibilidade de impugnação recursal da sentença de mérito; l)
o artigo 283 do Código de Processo Civil autoriza o aproveitamento dos atos
praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte; m)
reconhecida a responsabilidade de quem constava como procurador no
contrato de prestação de serviços, no qual indubitavelmente foi inserido
como responsável por intermediar a locação, como foi reconhecido pelo
magistrado a quo, há que se condicionar eventual tese de nulidade à efetiva
comprovação do prejuízo; n) foi suprida a citação pelo comparecimento
espontâneo da herdeira Marta Maria Cavalcante. Pede a reforma da decisão
agravada, para que seja reconhecida a legalidade da inclusão dos herdeiros
no polo passivo da execução, diante do comparecimento espontâneo da
herdeira Marta Maria Cavalcante, bem como porque o de cujus estava vivo
na época da celebração do contrato e dos vícios na locação, devendo a
herança transmitida a seus herdeiros responder pela indenização.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a
agravante beneficiária da justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Em 6.11.20, a autora foi intimada, à luz do art. 10
do CPC, a manifestar-se sobre a nulidade da citação do empresário
individual, contra quem foi ajuizada a ação de conhecimento, já que a carta
de citação não foi recebida por ele, e sobre a ilegitimidade da herdeira Marta
Maria Cavalcante (fl. 17 do agravo). A autora manifestou-se às fls. 21/22 do
agravo.
Houve
resposta
apenas
de
Simão
Lino
Cavalcante (fls. 24/32 do agravo).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
5
ajuizada pela autora contra o locador Eliseu Domingos de Lima e a
imobiliária “Pedro - Administração de Imóveis”, que foi julgada procedente
em 16.8.18, para condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora
R$7.000,00 de indenização moral, corrigida monetariamente a partir do
arbitramento (Súmula no 362/STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao
mês, desde a citação, e ao pagamento das custas, despesas processuais e
de honorários advocatícios devidos ao advogado da autora, arbitrados em
15% do valor da condenação atualizada, com fundamento no art. 85, § 2o,
do novo Código de Processo Civil. (fls. 169/175 do processo digital). O
trânsito em julgado ocorreu em 13.9.18 (fl. 177 do processo digital).
Iniciado o cumprimento de sentença, os réus
foram intimados para pagamento de R$10.143,00 (fl. 15 do cumprimento de
sentença).
Decorrido o prazo, sem pagamento voluntário do
débito, a autora pediu a penhora de ativos financeiros, que teve resultado
infrutífero (fls. 23/24 do cumprimento de sentença), tendo sido localizado
veículo em nome do executado Eliseu (fl. 26 do cumprimento de sentença).
Em 20.9.19, diante da notícia do falecimento do
único sócio titular da ré e da extinção da personalidade jurídica pela morte
da pessoa natural, a autora pediu a sua substituição processual, para atingir
créditos dos herdeiros (fls. 43/45 do cumprimento de sentença).
Em
1.8.20,
considerando
que
houve
encerramento do inventário, com a partilha de bens do Espólio de Pedro
Lino Cavalcante, foi deferida a sucessão processual, com substituição do
Espólio de Pedro Lino Cavalcante pelos herdeiros Benedita Pudiese
Cavalcante, Simão Lino Cavalcante, Marta Maria Cavalcante e Júlio Lino
Cavalcante, ficando a responsabilidade patrimonial deles adstrita às forças
da herança, incumbindo-lhes a prova de eventual excesso (art. 1.792,
Código Civil), e foi deferida a penhora de ativos financeiros em nome dos
herdeiros (fls. 101/102 do cumprimento de sentença), obtendo-se a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
6
do valor de R$27.146,05, em agosto de 2020 (fls. 122/127 do cumprimento
de sentença). Em 12.8.20, foram liberados os valores excedentes (fl. 128 do
cumprimento de sentença).
O Espólio de Pedro Lino Cavalcante e o herdeiro
Simão Lino Cavalcante apresentaram exceção de pré-executividade,
alegando a nulidade dos atos processuais, porque a morte do executado
Pedro ocorreu antes da propositura da ação indenizatória, de modo que a
relação processual jamais se formou e pediram a extinção do feito (fls.
104/118 e 139/146 do cumprimento de sentença).
A exequente impugnou a exceção de pré-
executividade, alegando a regularidade da citação da empresa "Pedro -
Administração de Imóveis" e que o próprio patrono subscritor das exceções
de pré-executividade atuou na defesa dos executados, nada tendo alegado
a respeito da ilegitimidade, bem como que a herdeira Marta nada informou
na fase de conhecimento, de modo que nada pode alegar neste momento
processual. (fls. 158/170 e 185/193 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, nos
seguintes termos:
"(...) A doutrina e a jurisprudência vêm admitindo ser possível, em situações
especiais, que o executado possa insurgir-se dentro do próprio processo de
execução, dispensando as formalidades procedimentais dos embargos.
Não se perca de vista, contudo, que a adoção da exceptio somente pode ser
admitida quando o executado lograr demonstrar, de plano, de maneira
insofismável, o vício que acoberta a pretensão executória atacada. Em outras
palavras, somente quando as matérias arguidas são passíveis de
reconhecimento até mesmo de ofício ou dispensam dilação probatória é que o
devedor pode se valer da exceção.
No presente caso, verifico que o excipiente logrou êxito em provar a nulidade
aventada, sem maiores necessidade de instrução probatória, na medida em que
o processo resta devidamente instruído com tais documentos.
Conforme verifico nos autos, a empresa Pedro Lino Cavalcanti Santo André fora
encerrada em 22 de junho de 2010 (pág. 151), conquanto a ação de
conhecimento apenas fora distribuída no ano de 2016. Tal situação, por si,
ilustra a inviabilidade de manter os herdeiros de Pedro Lino Cavalcanti no polo
passivo da presente ação, independentemente das arguições suscitadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
7
credora.
Afinal, cumpre observar que a pessoa jurídica não mais existia quando da
tramitação do feito. Tanto que, conforme a exordial, o feito fora promovido em
face de Pedro Administração de Imóveis.
Neste ponto, portanto, cumpre realizar a diferença das pessoas contra quem se
promove o feito.
Nos
termos
de
páginas
20/25
do
processo
de
conhecimento
(1004627-61.2016.8.26.0554) verifica-se que, a despeito do encerramento da
pessoa
jurídica, o credor de fato firmou contrato de locação de imóvel. À época sob o
nome "Pedro Administração de Imóveis". Como se vê, de fato o requerido
deveria figurar no polo passivo da ação, de modo que não há que se rever a
sentença proferida.
O que ora se faz é a correção do empresário individual que constituiu a
empresa, não se tratando de Pedro Lino, mas de sua filha e herdeira Marta
Maria Cavalcante.
Tanto assim o é que a própria fora quem se declarou como representante da
empresa na fase de conhecimento (págs. 121/122 daquele processo), o que
sanou eventual nulidade que pudesse ser arguida. Para mais do que isto,
continua agindo como empresária perante a mesma empresa da exordial,
conforme pesquisa do CRECI juntada pelo exequente (págs. 171/172).
Como se vê, evidente a confusão de pessoas jurídicas que deveriam compor o
polo passivo da presente ação, de modo que, se não resta incluída a empresa
Pedro Lino Cavalcanti Santo André, tampouco estão os herdeiros do sócio
falecido, independentemente das razões sustentadas na manifestação à
exceção de préexecutividade.
Por tal razão acolho a parcialmente a exceção suscitada por Simão Lino
Cavalcante e pelo espólio de Pedro Lino Cavalcante para reconhecer a
ilegitimidade passiva dos herdeiros do de cujus e de seu espólio para compor a
presente ação.
Todavia, diversamente do sustentado na defesa, deixo de reconhecer a
nulidade desde a fase de conhecimento. Conforme se verifica, naquele
momento houve a regular tramitação do feito, muito embora com a indicação do
empresário equivocado, o que se tratou de mero erro material que em nada
prejudica o julgamento do mérito.
Por se tratar de situação apta a desconstituir a execução para o excipiente,
passível a condenação em honorários advocatícios. Afinal houve a constituição
de causídico para atuação em feito que, em tese, a parte não deveria participar.
Neste sentido já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"Agravo de instrumento. Execução por Quantia Certa. Decisão que rejeitou a
Exceção
de
Pré-Executividade,
sem
imposição
de
honorários
sucumbenciais. INCONFORMISMO do exequente excepto deduzido no
Recurso. EXAME: A exceção de pré-executividade oposta pelo devedor
executado somente comporta a imposição de honorários sucumbenciais em
caso de acolhimento, ainda que parcial. Entendimento consagrado pela
Jurisprudência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*" (TJ-SP
2242466-30.2019.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de
Julgamento: 11/07/2016, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
8
19/03/2020)
Dessa forma, verificado que não houve o correto e regular processamento do
feito, acolho de forma parcial a exceção de pré-executividade para declarar
nulos todos os atos referentes à inclusão dos herdeiros de Pedro Lino
Cavalcante, com exceção de Marta Maria Cavalcante, empresária responsável
pela empresa de nome fantasia "Pedro Administração de Imóveis".
Em respeito à sucumbência, condeno o credor no pagamento das custas e
despesas
processuais
relativamente
aos
herdeiros
equivocadamente
habilitados, e, ainda, como disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, condeno o autor em honorários advocatícios ao Patrono do réu, que
arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de metade ao causídico do
espólio e a outra cota ao de Simão Lino Cavalcante, o que o faço em virtude de
a liquidez da execução não restar alterada.
Atualização monetária a contar da publicação e juros do trânsito em julgado.
Com o trânsito em julgado da presente decisão, dê-se baixa nos habilitados por
força da decisão de páginas 101/102, com exceção de Marta Maria Cavalcante,
representante legal da empresa devedora. Em mesma oportunidade, proceda
ao desbloqueio integral das quantias arrestadas em páginas 122/124. Intime-
se." (fl. 197/200 do cumprimento de sentença).
A ação de indenização foi ajuizada contra Eliseu
Domingos de Lima e "Pedro - Administração de Imóveis", representada por
Pedro Lino Cavalcante (fl. 1 do processo digital).
Primeiramente, cumpre observar que "Pedro Lino
Cavalcante Santo André-ME" é o nome empresarial de "Pedro Administração de
Imóveis", seu nome fantasia, como se depreende do "Contrato de Prestação de
Serviços Administração de Bens Móveis" (fl. 99 do processo digital), ou seja, são a
mesma empresa.
Para citação da ré foram expedidas cartas de
citação para Pedro Lino Cavalcanti (fl. 43 do processo digital) e para o
locador Eliseu (fl. 44 do processo digital), não foi expedida carta de citação
para "Pedro - Administração de Imóveis".
A carta de citação encaminhada para Pedro Lino
Cavalcanti foi recebida por Marta Maria Cavalcante, conforme o seu aviso
de recebimento (fl. 46 do processo digital).
Os réus Eliseu e Pedro - Administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
9
Imóveis ofereceram contestação e pediram a improcedência da ação (fls.
47/65 do processo digital).
A procuração outorgada por Pedro Administração
de Imóveis foi assinada por Marta Maria Cavalcante, como sua
representante legal (fl. 121 do processo digital).
Os réus juntaram "Contrato de Prestação de Serviços
Administração de Bens Imóveis", no qual figuraram como contratante o réu Eliseu
e sua mulher e como contratada "Pedro Lino Cavalcante Santo André- ME -
Administração de Imóveis", representada por seu titular Pedro Lino Cavalcante
e/ou Marta Maria Cavalcante (fls. 99/100 do processo digital).
Conforme ficha cadastral completa da Jucesp, a
empresa "Pedro Lino Cavalcanti Santo André" era microempresa, seu único titular
era Pedro Lino Cavalcanti, que, portanto, era microempresário individual, e
ela estava cancelada desde 29.3.10 (fls. 37/39 do cumprimento de
sentença). Do comprovante de inscrição e situação cadastral consta que a
empresa estava suspensa desde 22.2.11 (fl. 36 do cumprimento de
sentença)
No contrato de locação figurou como locador
Eliseu Domingos de Lima e como seus procuradores Pedro Lino Cavalcante
e/ou Marta Maria Cavalcante (fls. 20/25 do processo digital) e quem assinou
o contrato de locação em nome do locador foi Marta Maria Cavalcante (fl. 25
do processo digital).
Pois bem.
O empresário ou o microempresário de hoje,
como a firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não
pessoa jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade
autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade
comercial ou de prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
10
Assim sendo, como se tratava de microempresa,
a citação da ré deveria ter sido efetivada na pessoa de Pedro Lino
Cavalcanti, o que não ocorreu, porque ele faleceu em 7.11.13 (fl. 49 do
cumprimento de sentença), portanto, antes do ajuizamento da ação (2.3.16,
fl. 1 do processo digital).
Deste modo, não há como afastar a nulidade da
citação em relação à ré, porque a ação foi ajuizada contra a empresa Pedro
- Administração de Imóveis, representada por Pedro Lino Cavalcante,
CRECI 39.283, de modo que Marta Maria Cavalcante não tinha poderes
para outorgar procuração em nome dele ou da ré nem tinha poderes para
receber a citação em seu nome.
Marta, repita-se, recebeu procuração para firmar
o contrato de locação em nome do réu Eliseu e o fez, mas nem por isso era
representante da ré, como de fato não era.
Além disso, a verdade é que a imobiliária era
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de indenização.
A imobiliária não foi parte no contrato de locação,
já que não o firmou em nome próprio, apenas representou o locador, por
ocasião da sua assinatura. Sendo assim, a imobiliária não podia ter sido
responsabilizada solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato
de locação.
Princípio comum das obrigações solidárias é “o da
não presunção da solidariedade (CC, art. 265), pois nosso ordenamento jurídico-civil não
admite a solidariedade presumida, resultando ela de lei (Lei no 8.245/91, art. 2o, CC, arts.
942, 585, 680, 867 e 1.393) ou da vontade das partes (RT, 155:706, 181:198, 641:221,
719:143; RF, 97:121, 187:249), por importar um agravamento da responsabilidade dos
devedores, que passarão a ser obrigados ao pagamento total. Desse modo, os vários
credores ou devedores se encontram unidos ou por força de dispositivo legal ou por ato de
vontade para a consecução de um fim comum e suas obrigações e seus débitos constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254513-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31413
11
meio para a obtenção desse objetivo. Se a lei não a impuser ou o contrato não a estipular,
não se terá solidariedade.” (3)
Daí que, pela ausência de contrato escrito a
estipular a solidariedade da ré, que também não decorre de lei, ela não
responderia solidariamente com o locador, com base no contrato de
locação, pelos prejuízos sofridos pela agravada, ainda que sua citação
tivesse validade.
Em suma, diante da nulidade da citação da ré,
que figurou indevidamente no polo passivo do processo, porque o
empresário individual faleceu antes do ajuizamento da ação, e considerando
que a administradora não tinha legitimidade para figurar no polo passivo,
correto o reconhecimento da ilegitimidade do espólio e dos herdeiros, pela
decisão agravada.
Além disso, Marta Maria Cavalcante também não
tem legitimidade para responder pelo valor da condenação, não só porque
ela não foi condenada, como porque ela não era representante da ré, que,
como se viu, era empresa individual, nem tinha poderes para outorgar
procuração em nome dela, razão pela qual, de ofício, reconheço também
sua ilegitimidade, devendo o cumprimento de sentença prosseguir apenas
contra o locador Eliseu.
Majoro, por fim, os honorários, mas apenas a
favor do patrono do agravado Simão, porque somente ele respondeu ao
recurso, para R$800,00.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo e,
de ofício, determino a exclusão de Marta Maria Cavalcante do polo passivo
do processo, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, sem fixação de
honorários a favor do seu patrono.
SILVIA ROCHA
Relatora